Tribunal: CARF
Processo: 19515.000701/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000701/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.497 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
OBRA SOCIAL DOM BOSCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DECISÃO FAVORÁVEL AO
SUJEITO
PASSIVO
EM
DEMANDA
JUDICIAL.
REFLEXO
DO
RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE E DO AFASTAMENTO DOS
FUNDAMENTOS
DO
ATO
CANCELATÓRIO
DE
ISENÇÃO
(IMUNIDADE). CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO.
Ante a supremacia da instância judicial, aplicam-se os efeitos da decisão
definitiva emanada da magistratura federal para a resolução do decorrente
processo administrativo fiscal, de modo que, sendo o lançamento efetivado
com base em ato cancelatório de isenção (imunidade) com fundamentos
afastados pelo Poder Judiciário, cancela-se o lançamento por prejudicialidade
superveniente, afastando-se a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Thiago Duca Amoni (suplente
convocado), Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000701/2010-57
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2010-57

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 117/139), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 103/111), proferida em sessão de 22/03/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-36.763, da 14.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SP1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, conforme art.
126, § 3o, da Lei no 8.213/91, combinado com o art. 307 do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
O curso do processo administrativo terá prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria impugnada, distinta da constante do
processo judicial.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade
de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira
esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes
para o convencimento do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD no 37.244.0525) onde foram apurados
valores referentes às contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados e trabalhadores autônomos, nas
competências 01/2006 a 13/2007, quais sejam: a cota patronal, prevista no art. 22, I, III,
da Lei 8.212/91, e a contribuição para o financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT, prevista no art. 22, II, da Lei
8.212/91. O montante do débito corresponde a R$ 2.499.469,61 (dois milhões,
quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e um
centavo), consolidado em 12/04/2010.

Conforme informado no Relatório Fiscal (fls. 33/36), a autuada teve a sua
isenção das contribuições previdenciárias canceladas por meio do Ato Cancelatório
008/2008, datado de 06/08/08, retroativo a 01/01/2001. Informa que a entidade gozava
da Isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, e remete à Lei 11.457, de 16 de março de 2007, notadamente aos
parágrafos 5o e 6o do seu artigo 3o.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2010-57

DO ATO CANCELATÓRIO

Consta às fls. 26, cópia do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais
no 008/2008, emitido em 06/08/2008, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil da
Administração Tributária em São Paulo – Derat/SP, em desfavor de Obra Social Dom
Bosco CNPJ: __; ENDEREÇO: __; MUNICÍPIO: São Paulo; UF: SP.
“DECLARAÇÃO DE CANCELAMENTO

DECLARO CANCELADA, com base no disposto no § 8o, artigo 206,
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06 de Maio de 1999, a partir de 1/01/2001, a isenção das contribuições de
que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de Julho de 1991, e do art.
3o, §§ 5o e 6o, da Lei 11.457, de 16 de março de 2007, concedida à entidade
Obra Social Dom Bosco, acima identificada, por infração ao INCISO II do art.
55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo 206 do
RPS, pelos motivos especificados na Informação Fiscal anexa.

Segundo o Refisc, os valores apurados foram considerados como não declarados
em GFIP, tendo em vista que a autuada informou indevidamente, nas GFIP
apresentadas, que se enquadrava no Código FPAS 639, utilizado para as entidades
isentas, o que ocasionou a omissão de contribuições devidas (quota patronal), inclusive
às devidas a terceira entidades. Ressalta que o reenquadramento ex ofício diante da nova
situação passou a ser o FPAS 574 e, que os valores referentes a contribuições retidas do
segurados empregados foram recolhidos integralmente.

Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais pela prática, em tese, das
condutas tipificadas no art. 337-A, do Código Penal, com a redação dada pela Lei no
9.983/2000.

Foram lavrados na ação penal e apensados ao processo principal
{19515.000701/2010-57 ↔ Debcad no 37.244.052-5 (Auto de Infração por
descumprimento de obrigação principal, onde foram lançados os valores referentes às
contribuições a cargo da empresa – empresa e Rat)}, os seguintes processos:

no 19515.000702/2010-00 ↔ Debcad no 37.244.053-3 Auto de Infração por
descumprimento de obrigação principal, onde foram lançados os valores referentes às
contribuições devias a terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE)
incidentes sobre os mesmos fatos geradores.

no 19515.000703/2010-46 ↔ Debcad no 37.244.054-1 (Auto de Infração onde foi
aplicada a multa por descumprimento da obrigação acessória prevista no Art. 32, inciso
IV, e § 5o, da Lei 8.212/91 (omissão de contribuições nas GFIP) [CFL 68].
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Dentro do prazo regulamentar, a autuada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 39/47 e, junta documentos às fls. 48/98.

Alega que anteriormente era denominado “Instituto Salesiano São Francisco”,
que é uma associação, civil, de natureza beneficente, filantrópica e religiosa, sem fins
econômicos e/ou lucrativos, de caráter educacional e de assistência social.

Reproduz o auto de infração impugnado, e sob o título: DOS MOTIVOS DE
FATO E DE DIREITO PONTOS DE DISCORDÂNCIA RAZÕES E PROVAS, alega
em síntese que:

O Auto de Infração DEBCAD: 37.244.052-5 foi lançado apenas e tão somente
com fundamento no "Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no
008/2008", datado de 06/08/2008 e, que, em 10/12/2008, a OBRA SOCIAL impetrou
Mandado de Segurança, Processo no 2008.61.00.030789-0, em trâmite perante a 17a
Vara Cível da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo, contra a emissão de
"Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 008/2008" pelo CHEFE DE
DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE TRIBUTÁRIA – DIROT, SENHOR
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2010-57

FÁBIO PAES MACCACHERO – AFRFR – MATRÍCULA 1.221.258, DA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA DE SÃO PAULO, justamente contra o "Ato Cancelatório" no qual se
fundamenta o Auto de Infração DEBCAD: 37.244.052-5, objeto de sua Impugnação.

Alega que a emissão do "Ato Cancelatório No 008/2008" deu-se de forma
equivocada e totalmente contraria à realidade dos fatos constantes do procedimento
administrativo que lhe deu origem, assim impetrou o MANDADO DE SEGURANÇA e
requereu a concessão de segurança para anulação do "ATO CANCELATÓRIO DE
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS No 008/2008", emitido (praticado) pela
autoridade IMPETRADA, mantendo-se, por consequência, o seu direito a ISENÇÃO
(IMUNIDADE) quanto ao pagamento e desoneração da CONTRIBUIÇÃO PARA
SEGURIDADE SOCIAL referente à QUOTA PATRONAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL.

O D. Juízo da 17a Vara Cível da Justiça Federal Seção Judiciária de São Paulo
concedeu a medida liminar nos autos do Mandado de Segurança, Processo no
2008.61.00.030789-0, junta cópia da Medida Liminar deferida.

Por fim, como o D. Juízo da 17a Vara Cível da Justiça Federal Seção Judiciária
de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança, Processo no 2008.61.00.030789-0,
proferiu a SENTENÇA concedendo a SEGURANÇA.

Diante das decisões judiciais que menciona, cujas cópias anexa, entende que
restou demonstrado que o Ato Cancelatório No 008/2008 foi emitido com base em
premissas equivocadas, o que levou ao seu cancelamento e ao reconhecimento, pelo D.
Juízo da 17a Vara Cível da Justiça Federal Seção Judiciária de São Paulo da imunidade
da OBRA SOCIAL, quanto ao pagamento e desoneração da contribuição para a
seguridade social referente a quota patronal de previdência social, incidentes sobre a
folha de pagamento de seus empregados e sobre as folhas de pagamento de autônomos

O Auto de Infração DEBCAD 37.244.052-5 foi lançado apenas e tão somente
com base no "Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 008/2008",
datado de 06/08/2008, cancelado por decisão judicial, qual seja, Medida Liminar e
Sentença proferida no Mandado de Segurança Processo no 2008.61.00.030789-0, não há
embasamento de fato e de direito capaz de validar este lançamento, que deve ser
cancelado.

Não há que se falar em recolhimento com o uso inadequado do FPAS 639, no
período de 01/2006 a 12/2007, sendo descabido o reenquadramento ex oficio diante do
Ato Cancelatório, como consta do Relatório Fiscal da Infração, posto que o mesmo fora
anulado por meio das Decisões Judiciais nos autos do Mandado de Segurança, Processo
no 2008.61.00.030789-0.

O Auto de Infração DEBCAD: 37.244.052-5 é nulo de pleno direito e deve ser
cancelado, pois fora lançado em total desconformidade com Decisão Judicial proferida
no Mandado de Segurança Processo no 2008.61.00.030789-0;

Que é dever de todos, inclusive da Egrégia SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL – SRFB, cumprir com as decisões emanadas pelo Poder
Judiciário;

Que a manutenção do Auto de Infração DEBCAD: 37.244.052-5 implica em
evidente descumprimento de Ordem Judicial, razão pela qual, é premente que o mesmo
seja imediatamente cancelado.
DO PEDIDO

Pelo exposto, a Impugnante solicita:

a) com fundamento na Medida Liminar e na Sentença proferidas nos autos do
Mandado de Segurança Processo no 2008.61.00.030789-0, em tramite perante a 17a
Vara Cível da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo e consoante aos
princípios gerais de direito e de justiça, declare cancelado o auto de infração em
comento, por ilegal, anulando-o como medida de JUSTIÇA e de DIREITO.

b) Protesta por todas as provas em direito admitidas.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2010-57

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
A DRJ reconheceu que o Poder Judiciário decretou a nulidade do ato cancelatório
de isenção de contribuições sociais no 008/2008, mas, noutro norte, decidiu por manter o
lançamento, veja-se:

A r. decisão decretou a nulidade do ato cancelatório de isenção de contribuições
sociais no 008/2008;

Na impugnação também, foi deduzida matéria distinta da discutida em juízo,
tendo o sujeito passivo direito ao contencioso administrativo para que seja apreciada a
matéria diferenciada. Nada mais lógico, diga-se de passagem, pois a existência de ação
judicial não deve prejudicar, ipso facto, o controle da legalidade dos atos
administrativos, dentre os quais figura como espécie o lançamento tributário. Se assim
não fosse, ficaria o sujeito passivo privado de impugnar, por exemplo, eventual erro na
base de cálculo do lançamento, quando tal questão não se confunde com o objeto da
tutela jurisdicional.
(...)
Da matéria diferenciada

Não há que se falar “em evidente descumprimento de Ordem Judicial”, como
alega a Impugnante, seja na fase do lançamento, seja no julgamento do presente
processo. Vejamos:

A circunstância de estar ou não suspensa a exigibilidade do crédito tributário
apresenta relevância jurídica para o lançamento tributário. Assim, tem-se:

(i) ação judicial em que o crédito não se encontra com a exigibilidade suspensa: a
autoridade administrativa deverá proceder ao lançamento fiscal, tendo o processo
tramitação normal, inclusive quanto aos atos executórios;

(ii) ação judicial em que o crédito encontra-se com a exigibilidade suspensa: a
autoridade administrativa não está impedida de fiscalizar e lançar o crédito tributário,
pois essa suspensão refere-se ao crédito e não à possibilidade de a autoridade fiscal
efetuar o lançamento, estando suspensos tão-somente os atos executórios de cobrança.

Por outro lado, se, no processo administrativo, a impugnação/recurso tratar de
matéria diversa à submetida à ação judicial, o sujeito passivo terá direito ao contencioso
administrativo fiscal, para apreciação da matéria diferenciada. De se notar, ainda, que,
enquanto o crédito estiver em discussão administrativa, pela interposição de defesa ou
recurso tempestivos, estará suspensa a exigibilidade do crédito por força do art. 151, III,
do CTN.

No que se refere à solicitação de juntada posterior de documentos, tem-se que
deve ser salientado que a oportunidade para a juntada de provas documentais está
prevista no prazo legal concedido a todos os contribuintes para apresentação de
impugnação contra os lançamentos realizados, precluindo o direito de a Impugnante
fazê-lo em outro momento processual, de acordo com o disposto no art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, incluído pela Lei no 9.532, de 10/12/1997, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo que, no caso em tela, não ficou
configurada quaisquer destas três hipóteses.
CONCLUSÃO

O procedimento fiscal atendeu às disposições expressas da legislação e a
Impugnante não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de elidir o
levantamento, devendo ser mantida a exigência como formalizada pela fiscalização.

Por tudo aqui articulado e de acordo com a legislação pertinente, não há
justificativa nem amparo legal para prosperar a pretensão da Impugnante no sentido de
considerar o auto de infração passível de cancelamento/nulidade, as alegações das
matérias discutidas em juízo são afastadas por renúncia às instâncias administrativas
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2010-57

razão pela qual voto pela improcedência da Impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Sustenta, em suma,
que a nulidade judicialmente declarada do ato cancelatório é apontada no próprio relatório do
venerando Acórdão da DRJ e, por isso, seria infundado manter o lançamento, até mesmo,
careceria de lógica sustentar o lançamento e deixar de cumprir o que foi decidido em juízo.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
19515.000702/2010-00 (e-fl. 101) e ao Processo n.o 19515.000703/2010-46 (e-fl. 102).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 24/07/2012, e-fl. 115, protocolo recursal em 21/08/2012,
e-fl. 117, e despacho de encaminhamento, e-fl. 190), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2010-57

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e decorreu do afastamento da imunidade declarada pelo sujeito passivo que vindica a
qualidade de entidade beneficente de assistência social.
Consta que o lançamento foi realizado como consequência da emissão do Ato
Cancelatório n.o 008/2008, datado de 06/08/08, retroativo a 01/01/2001. Informa-se que a
entidade gozava da isenção das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n.o 8.212, de
1991.
Os autos estão apensos e são julgados em conjunto, sendo eles: Processo principal
n.o 19515.000701/2010-57 (Debcad 37.244.052-5, Auto de Infração por descumprimento de
obrigação principal, onde foram lançados os valores referentes às contribuições a cargo da
empresa – empresa e Rat), no 19515.000702/2010-00 (Debcad 37.244.053-3, Auto de Infração
por descumprimento de obrigação principal, onde foram lançados os valores referentes às
contribuições devias a terceiros – Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE –, incidentes
sobre os mesmos fatos geradores) e no 19515.000703/2010-46 (Debcad 37.244.054-1, Auto de
Infração onde foi aplicada a multa por descumprimento da obrigação acessória prevista no art.
32, inciso IV, § 5o, da Lei 8.212, de 1991, omissão de contribuições nas GFIP, CFL 68).
A DRJ não conheceu da matéria relativa à contestação do ato cancelatório, uma
vez que a nulidade dele foi postulada perante o Poder Judiciário. Com isso, a DRJ apreciou
apenas a matéria diferenciada, distinta da constante do processo judicial, sendo que, ao final,
ainda que comentando que o Judiciário tinha afastado o ato cancelatório, proclamou a
manutenção do lançamento, mantendo a exigência fiscal.
O contribuinte recorre ao CARF questionando a manutenção do lançamento, uma
vez que o ato cancelatório foi afastado ao se reconhecer a imunidade e a decisão judicial resta
transitada em julgado. Na oportunidade repisa a matéria vindicada na impugnação.
Pois bem. É fato que importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial, na forma da Súmula CARF n.o 1. No entanto, ante a supremacia da instância
judicial (Mandado de Segurança n.o 0030789-15.2008.4.03.6100), deve-se aplicar os efeitos da
decisão judicial definitiva (transitada em julgado) para a resolução dos decorrentes processos
administrativos, de modo que devem ser cancelados os lançamentos objeto dos autos em
referência no contencioso administrativo fiscal, pois o ato cancelatório em comento não se
sustenta, afastando-se, assim, a exigência fiscal, destarte reformando a decisão de piso.
Em consulta pública (https://www.jfsp.jus.br/) colhe-se a informação do trânsito
em julgado. Veja-se a ementa da decisão final definitiva transitada em julgado no Poder
Judiciário:
(https://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/5004802)
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0030789-15.2008.4.03.6100/SP
2008.61.00.030789-0/SP
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2010-57

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
APELAÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
PRELIMINAR. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CEBAS.
1. Legitimado passivo para o mandado de segurança é a autoridade apontada como
coatora, assim entendida como aquela que pratica ou ordena, concretamente, a execução
do ato impugnado.
2. No caso sob exame, o ato foi concretamente praticado pelo Chefe de Divisão de
Orientação e Análise Tributária da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o qual
dispõe, outrossim, de competência para corrigi-lo.
3. A autoridade fazendária promoveu o cancelamento da imunidade relativa às
contribuições previdenciárias, a que fazia jus a impetrante, com base no art. 195, § 7o,
da CF/88. O motivo do cancelamento foi a alegada ausência de renovação tempestiva do
CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social).
4. O motivo alegado não subsiste, uma vez que a documentação trazida aos autos revela
que a OBRA SOCIAL DOM BOSCO protocolizou, tempestivamente, pedido de
renovação do CEBAS. Tanto assim que o CNAS (Conselho Nacional de Assistência
Social) reviu seu ato, corrigindo não só a denominação social da impetrante, como
também a data de validade do CEBAS para o período 01.01.2001 a 31.12.2003 (fls.
592).
5. Matéria preliminar rejeitada. Apelação e reexame necessário desprovidos.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para cancelar o lançamento e
afastar a exigência fiscal, reformando-se a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 198
DF CARF MF
Original